Tribunal: TJDFT
Processo: 0726540-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
CURADORA. RETIRADA DE VALOR EM CONTA JUDICIAL. NUMERÁRIO PERTENCENTE À CURATELADA. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o Código Civil que: “Art. 1.753. Os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens.”
2. O mesmo diploma legal preconiza que: “Art. 1.754. Os valores que existirem em estabelecimento bancário oficial, na forma do artigo antecedente, não se poderão retirar, senão mediante ordem do juiz, e somente: I - para as despesas com o sustento e educação do tutelado, ou a administração de seus bens;”
3. Emerge dos autos que a curatelada percebe benefício previdenciário (BPC) no valor de 1 (um) salário mínimo, o qual é totalmente absorvido para fazer frente às despesas ordinárias, de modo que não conseguiria arcar com os custos atrelados a um automóvel (manutenção/impostos/taxas/seguro/combustível).
4. Conforme consta da manifestação do Procurador de Justiça: “(...) não restou demonstrada a imprescindibilidade dos valores para atendimento das necessidades básicas de cuidados médicos da curatelada, o recurso não merece provimento.”
5. Não comprovada a necessidade excepcional para saque do valor pretendido, deve ele ser mantido em conta judicial, sobretudo pelo fato de que a reserva financeira é de interesse da curatelada, que poderá dela se socorrer na hipótese de necessidade futura. Precedentes do TJDFT.
6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO.